Tribunal: TJSP
Processo: 2258300-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação possessória. Reintegração de posse. Ilegitimidade da representante da recorrida. Impossibilidade de análise da questão, sob pena de supressão de instância. Ausência de elementos, nesta fase de cognição sumária, que indiquem o preenchimento dos pressupostos para a concessão de liminar. Decisão reformada. Recurso provido, em parte.